Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-09.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703169-09.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA CAIPIRA PROMOCAO DE VENDAS LTDA, MARCILENE MOREIRA DE JESUS APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por CASA CAIPIRA PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA e MARCILENE MOREIRA DE JESUS contra sentença proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em sede de embargos à execução propostos pelos ora apelantes em desfavor de BANCO BRADESCO AS, exequente no feito no 0708845-69.2023.8.07.0012, no qual os embargantes/apelantes são executados. A referida sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do relatório e parte dispositiva a seguir reproduzidos (ID 60549669): Vistos. CASA CAIPIRA PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA e MARCILENE MOREIRA DE JESUS manejaram EMBARGOS À EXECUÇÃO em face de BANCO BRADESCO S/A, alegando, em suma, que a 1a embargante emitiu Cédula de Crédito Bancário e avalizada pela 2a embargante para pagamento em 34 (trinta e quatro) parcelas mensais de R$35.555,55 (trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Asseveram que a instituição financeira ora embargada aplicou uma taxa de juros mensal de 2,92% ao mês e 41,32% ao ano, sendo que foi ajustada contratualmente a taxa mensal de 2,88% ao mês e 40,59% ao ano, o que teria ocasionado desrespeito à taxa de juros acordada, bem como elevação do valor da parcela mensal. Entendem que houve a incidência de juros abusivos acima da taxa média do BACEN. Sustentam a ilegalidade na cobrança de tarifa bancária de seguro (R$33.750,52). Pretendem a concessão efeito suspensivo para suspender a ação de execução em apenso, além da vedação da inclusão dos nomes das embargantes nos cadastros de inadimplentes. Pugnam, ao final, seja reconhecido o excesso da execução. Requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Juntaram documentos (ID 195045749 a ID 195045758 - pág. 2). É o breve relatório. D E C I D O. (...) Assim, por todo o exposto, rejeito liminarmente os embargos à execução e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V (coisa julgada) c/c art. 771, parágrafo único, todos do CPC. Condeno as embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução. Prossiga-se na execução, certificando-se (traslade-se cópia) desta decisão naqueles autos. Oportunamente e após as anotações de praxe, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ao fundamentar a sentença, o Juízo de origem considerou que os argumentos apresentados pelos embargantes já foram rechaçados na ação revisional registrada ao no 0731314-45.2023.8.07.0001, na qual discutiu-se exatamente as alegações de cobrança abusiva de juros remuneratórios e legitimidade de contratação de seguro. Considerou, portanto, que o trânsito em julgado da sentença do feito n. 0731314-45.2023.8.07.0001 importa na preclusão da matéria, novamente apresentada em sede de embargos à execução. Em suas razões de ID 60549672 postulam, preliminarmente, lhes sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, defendem a inexistência de preclusão ao argumento de que o excesso de execução não se confunde com os questionamentos à cobrança realizados no âmbito da ação revisional. Reiteram a ilegitimidade dos juros remuneratórios. Contrarrazões ao ID 60549683, pela manutenção da sentença. Decisão de ID 61328047 indeferiu a gratuidade de justiça aos apelantes e determinou a juntada de preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Preparo apresentado ao ID 61554418. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. Inicialmente a gratuidade de justiça requerida pela parte apelante foi indeferida na decisão de ID 61328047 e a questão restou superada pela juntada do devido preparo ao Id 61554418. No caso em exame, as razões recursais deixam claro que a matéria impugnada diz respeito à improcedência dos embargos à execução, especificamente no que toca a rejeição dos questionamentos referentes à taxa de juros aplicada por força da preclusão da matéria, uma vez que a sentença transitada em julgado referente ao processo 0731314-45.2023.8.07.0001 resolveu definitivamente a questão. Com efeito, a 1a Turma Cível deste Tribunal, instada pelas mesmas partes ora apelantes, apreciou recurso de apelação à sentença prolatada no feito de n. 0731314-45.2023.8.07.0001, tendo decidido, por unanimidade (Acórdão n. 1793259) por manter a sentença e rechaçar a tese referente à alegada ilegitimidade dos juros cobrados na relação jurídica em apreço. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido Acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ART. 332 DO CPC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. 2. Não há se falar em nulidade da cláusula que versa sobre a capitalização mensal dos juros quando a onerosidade do contrato era previsível desde o início, tendo a contratante aderido às condições do negócio jurídico. 3. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação. 4. Precedentes: Acórdão 1742068, 07021648920238070010, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023; Acórdão 1726062, 07480767320228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 05/07/2023, publicado no PJe: 19/07/2023; Acórdão 1766753, 07044105220238070012, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023; REsp n. 1.801.586/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1793259, 07313144520238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o presente questionamento, tanto nos embargos à execução, como na presente reiteração recursal, encontra-se devidamente pacificado pela decisão transitada em julgado. De fato, a referida matéria foi alcançada pela preclusão, sendo vedado à parte requerer nova decisão sobre a mesma questão no âmbito dos presentes autos, conforme preveem os artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, a conferir: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Portanto, preclusas as questões referentes à taxa de juros do contrato e legitimidade de contratação do seguro, falece o interesse recursal da parte, frente a sua inadequação para o propósito manejado, determinando o não conhecimento do presente recurso de apelação. Nesse contexto, o pedido deduzido em sede de apelação não pode ser conhecido, na medida em que sobre a questão já se operou a preclusão. Em igual sentido, já se manifestou esse Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR REJEITADA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97 (RICMS/DF). ATIVIDADE EM CONTINUAÇÃO AO ABATE. AQUISIÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE E DEMAIS INSUMOS EXCLUSIVAMENTE DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. EXIGÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. CASSAÇÃO DO REGIME ESPECIAL USUFRUÍDO INDEVIDAMENTE PELA APELANTE. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENO DO TARF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS, NO PERÍODO DE GOZO DO REGIME ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1. A alegação da parte autora, ora apelante, no sentido de afastar a conexão entre a presente demanda e a ação n. 0713989-40.2022.8.07.0018 já foi rejeitada no julgamento do agravo de instrumento n. 0729914-33.2022.8.07.0000. Portanto, trata-se de matéria já discutida e decidida anteriormente e, assim, alcançada pela preclusão (arts. 505 e 507 do CPC). (...) 8. Recurso conhecido e provido. Distribuição dos ônus de sucumbência invertida. (Acórdão 1745704, 07129232520228070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Omitiu-se) (Grifou-se) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PREVISÃO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FALTA DE INDICAÇÃO CLARA E EXPRESSA DA PRELIMINAR SUSCITADA. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. LITISCONSÓRIO NECESSÁRIO. MATÉRIAS DISCUTIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REANÁLISE. INVIÁVEL. PRECLUSÃO. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.312.736/RS. TEMA 955. TETO CONTRIBUTIVO. OBSERVÂNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 5. Impossível reagitar questão já decidida no curso do processo, conforme artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Assim, analisadas em sede de agravo de instrumento as alegações de inclusão do patrocinador no polo passivo da demanda, bem como a existência de litisconsórcio passivo necessário, inviável a rediscussão da matéria em sede de apelação, em face da preclusão. (...) 11. Apelação da autora parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação da ré parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. (Acórdão 1439239, 00218604520158070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Omitiu-se) (Grifou-se) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 505, 507 e 932, III, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO a apelação. Majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência fixados na origem, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator